Tribunal: STJ
Processo: 0000190-27.2010.8.02.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2063882 - AL
(2022/0035989-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: ERASMO FELIPE DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO.
COMPROVAÇÃO AUTORIA E MATERIALIDADE. REALIZAÇÃO
DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNAL E
DEPOIMENTO
DO
RÉU.
PROVAS
PRODUZIDAS
EM
JUÍZO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser
confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão
alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão
de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
2. O
embargado não foi omisso nem contraditório
decisum
. Conforme
tem decidido esta Corte Superior, "O rigor da exigência estabelecida no
artigo 158 do Código de Processo Penal é mitigado pela norma do
artigo 167 do mesmo diploma legal, segundo o qual "não sendo possível
o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a
prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta" (AgRg no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 1.129.640/RS,
Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
5/2/2013,
15/2/2013)
Documento eletrônico VDA55902329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: fd225ec9-97f5-4daf-a747-7d844f932ef8

3. No caso, a não realização da perícia no veículo alvejado foi
justificada pelo depoimento da testemunha e do próprio réu, que
assumiu ser portador da arma apreendida e periciada. Assim, justificada
a não realização da diligência almejada pela defesa e não há que se falar
nas apontadas ausência de comprovação de materialidade.
4. Concluir pela possibilidade de se proceder ao exame pericial
demandaria o reexame fático-probatório dos autos, providência obstada
pela Súmula n. 7 do STJ.
5. Embora o recorrente alegue que a condenação se deu com base em
elementos
colhidos
apenas
no
inquérito,
as
instâncias
ordinárias destacaram haver testemunhos prestados perante a autoridade
judiciária, a corroborar as provas técnicas acostadas durante a fase
inquisitória.
6. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: fd225ec9-97f5-4daf-a747-7d844f932ef8

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2063882 - AL
(2022/0035989-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: ERASMO FELIPE DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO.
COMPROVAÇÃO AUTORIA E MATERIALIDADE. REALIZAÇÃO
DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNAL E
DEPOIMENTO
DO
RÉU.
PROVAS
PRODUZIDAS
EM
JUÍZO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser
confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão
alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão
de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
2. O
embargado não foi omisso nem contraditório
decisum
. Conforme
tem decidido esta Corte Superior, "O rigor da exigência estabelecida no
artigo 158 do Código de Processo Penal é mitigado pela norma do
artigo 167 do mesmo diploma legal, segundo o qual "não sendo possível
o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a
prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta" (AgRg no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 1.129.640/RS,
Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
5/2/2013,
15/2/2013)
3. No caso, a não realização da perícia no veículo alvejado foi
justificada pelo depoimento da testemunha e do próprio réu, que
Documento eletrônico VDA55902706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:23
Código de Controle do Documento: bbb8f544-41a4-4797-abe6-c62d1451a8ef

assumiu ser portador da arma apreendida e periciada. Assim, justificada
a não realização da diligência almejada pela defesa e não há que se falar
nas apontadas ausência de comprovação de materialidade.
4. Concluir pela possibilidade de se proceder ao exame pericial
demandaria o reexame fático-probatório dos autos, providência obstada
pela Súmula n. 7 do STJ.
5. Embora o recorrente alegue que a condenação se deu com base em
elementos
colhidos
apenas
no
inquérito,
as
instâncias
ordinárias destacaram haver testemunhos prestados perante a autoridade
judiciária, a corroborar as provas técnicas acostadas durante a fase
inquisitória.
6. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de declaração ao
ERASMO FELIPE DA SILVA
acórdão desta colenda Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental
(fls. 483-490).
O embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição interna
na fundamentação ao afastar a violação ao
do CPP com base na exceção do
art. 158
do CPP, sem apontar desaparecimento dos vestígios no veículo alvejado,
art. 167
e utilizando como “justificativa” a perícia realizada na arma de fogo, fato que não
supre o exame de corpo de delito do automóvel.
Indica, ainda, omissão quanto à tese de que a controvérsia é jurídica e
permite revaloração de fatos incontroversos, sem revolvimento probatório: a) o
crime deixou vestígio no veículo; b) não foi realizado exame pericial no veículo; c)
não há prova ou justificativa para o desaparecimento dos vestígio.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com a
atribuição de efeitos modificativos ao julgado, para que sejam analisadas as teses
trazidas no recurso especial.

Documento eletrônico VDA55902706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:23
Código de Controle do Documento: bbb8f544-41a4-4797-abe6-c62d1451a8ef

VOTO
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
No caso, constato que o
embargado não foi omisso nem
decisum
contraditório. Isso porque, conforme anteriormente destacado,
:
verbis

I. Contextualização
O Juízo sentenciante, ao concluir pela autoria e materialidade do
delito, assim ponderou:

Consta nos autos, que houve interativas oportunidades
através de diligências no sentido de localizar a vitima
EUDES ALVES DE OLIVEIRA e a testemunha João Paulo
Ferreira, sem êxito, indagado o MP, sobre a possibilidade de
substituição afirmou desconhecer testemunhas, enquanto, a
Defesa também não apresentou nenhum rol de substituição
de testemunhas, sendo a seguir apresentado pelas partes as
alegações finais.
Dá, análise detida e acurada, das provas carreadas nos
autos, sobretudo no que respeita ao depoimento da
testemunha acima, e do laudo pericial fls. 188 a 195,
possibilita e vislumbra de forma sobeja, que ocorreu o
crime e de que o acusado é o autor, estou, convicto de
que o delito praticado pelo acusado é aquele que lhe foi
imputado na denúncia.
Sobram razões, ao Ministério Público quando pede em suas
alegações finais a condenação do acusado ERASMO
FELIPE DDA SILVA, pois, ficou comprovado ser o
mesmo o autor do fato.
Sendo
assim,
não
vejo
nos
autos
quaisquer
.
circunstâncias que exclua a antijuricidade
Não existem, também, circunstâncias que excluam a
imputabilidade ou a diminuam.
Documento eletrônico VDA55902706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:23
Código de Controle do Documento: bbb8f544-41a4-4797-abe6-c62d1451a8ef

O acusado não incidiu em erro de proibição ou de tipo e
nem agiu em situação de coação moral irresistível (art. 22
do CP), estado de necessidade de exculpante (art. 24 do CP)
ou obediência hierárquica (fl. 233, grifei).

A Corte local confirmou a condenação, sob os seguintes
fundamentos:

[...]
Os autos contam que, no dia 31 de janeiro de 2010, por
volta das 23h40min, uma guarnição da Polícia Militar
encontrava-se em serviço na cidade de Rio Largo, quando
recebeu a informação de que um indivíduo havia sido vítima
de um disparo de arma de fogo no residencial Irmã Dulce.
Deslocando-se ao local, encontraram o recorrente detido por
taxistas, os quais relataram que ele havia tentado assaltar um
taxista, tendo, inclusive, atirado contra ele, tendo o
.
disparo atingido a coluna do carro
É que, o recorrente, na companhia de outras três pessoas,
pegou uma corrida no veículo do taxista Eudes Alves de
Oliveira, cujo trajeto seria do Clima Bom à Forene. No
caminho, o apelante desceu do carro para a anunciar o
assalto, tendo inclusive sacado da arma de fogo que portava.
Percebendo o que estava por acontecer, a vítima/taxista
adiantou o carro, quando as outras três pessoas que
ocupavam o veículo, desceram dele em movimento.
Ainda nesse momento, o apelante teria efetuado um
disparo de arma de fogo, o qual passou de raspão pela
.
cabeça da vítima, atingindo a coluna do carro
Após o ocorrido, a vítima acionou seus colegas taxistas que
saíram ao encalço do recorrente, localizando-o num bar. Lá,
sendo reconhecido de logo, foi abordado por seus colegas
taxistas, chegando a sacar da arma mais uma vez;
todavia, foi rendido e encaminhado à Polícia Militar.
Os depoimentos colhidos tanto na fase administrativa
(fls.
) quanto na judicial (fls.
;
) são
04/11
159/161 176/181
– todos -, nesse sentido.
Já o apelante, quando inquirido perante a autoridade policial
(fl. 11), embora tenha sido reconhecido pela vítima, negou
ter qualquer participação nos fatos imputados a ele,
inclusive negando a propriedade da arma de fogo
apreendida (fl. 12) (vide exame pericial de
). Em
fls.188/195
juízo (fls
), não obstante tenha negado a prática
176/181
Documento eletrônico VDA55902706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:23
Código de Controle do Documento: bbb8f544-41a4-4797-abe6-c62d1451a8ef

delitiva, admitiu, por outro lado, que a arma de fogo, de
fato, era sua, exercendo a posse e porte do artefato bélico
em questão.
Assim, a materialidade e autoria criminosa restam
evidenciadas em razão da prova testemunhal colhida nos
autos, as quais dão conta que a pessoa do apelante - que
se encontrava armada -, pegou corrida no táxi da vítima,
na companhia de outras três pessoas, na intenção de
. Ao descer do
praticar crime de natureza patrimonial
veículo e, notando o taxista que o recorrente estava sacando
a arma de fogo, acionou o veículo em partida, fato que
motivou as demais pessoas a descerem do veículo - mesmo
em movimento -, quando o apelante atirou na direção da
o qual é claro ao afirmar que o projétil passou
vítima/taxista,
muito próximo de sua cabeça, atingindo, para a sua sorte, a
coluna do carro.
Veja-se, por oportuno, que o recorrente não atirou na
direção dos pneus do carro - o que revelaria o intuito de
fazer cessar o movimento -, mas contra a pessoa da
vítima/taxista.
Nesse sentido, confira-se o relato da vítima quanto aos fatos
criminosos,
:
in verbis

'Que aproximadamente as 23h do dia 31 de janeiro de 2010,
encontrava-se trabalhando dirigindo um táxi, nas imediações
do Clima Bom; Que pegou 04 passageiros para os
conduzirem à Forene; que, no caminho, Erasmo desceu do
carro e foi observado pelo depoente; que verificou que ele
portava uma arma e que estava na iminência de ser
assaltado; que, de pronto adiantou o carro; no momento, os
três ocupantes desceram do carro em movimento; Que
Erasmo atirou no veículo atingindo a coluna da porta
chegando perto da cabeça da vítima; que a intenção era
assalto que seria anunciado no momento em que Erasmo
desceu do carro para em seguida surpreender a vítima que
notou pois ele viria com a arma em sua direção; que se
juntou a seus colegas e iniciou uma busca; Que encontraram
o Erasmo em um bar e o abordaram, pois o reconheceu de
pronto; que havia uns 30 taxistas nessa busca; que na
abordagem, o depoente afirmou que ele teria lhe atirado e
que poderia estar morto , pois o disparou atingiu alguns
centímetros perto de sua cabeça'. (fl. 10).

Documento eletrônico VDA55902706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:23
Código de Controle do Documento: bbb8f544-41a4-4797-abe6-c62d1451a8ef

Assim, o juízo condenatório que pende contra o apelante
deve permanecer inalterado, nos termos em que encartados
na sentença penal condenatória, a qual encontra amparo na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça, que entendem pela configuração do
crime de latrocínio tentado nas hipóteses em que ocorre dolo
em matar e em roubar, ainda que frustrados ambos os
resultados, e mesmo que seja mínima a lesão à integridade
física da vítima. Para ilustrar, segue as ementas abaixo
decotadas,
: (fls. 280-282, destaquei).
in verbis

Opostos embargos declaratórios, formam esses rejeitados,
conforme acórdão de fls. 315-323.

II. Afronta ao art. 158 do CPP – não verificação
Quanto a esse ponto, lembro que, conforme tem decidido esta
Corte Superior, "O rigor da exigência estabelecida no artigo 158
do Código de Processo Penal é mitigado pela norma do artigo 167
do mesmo diploma legal, segundo o qual "não sendo possível o
exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios,
" (AgRg no
a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 1.129.640/RS,
Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
5/2/2013,
15/2/2013,
destaquei).
Nesse sentido,
:
mutatis mutandis
[...]
2. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, nos
delitos que deixam vestígios, a substituição do exame
pericial por outros meios de prova somente é possível em
hipóteses excepcionais quando desaparecidos os sinais ou as
circunstâncias não permitirem a realização do laudo,
hipótese não verificada no caso dos autos (AgRg no
MINHA RELATORIA, SEXTA
REsp n. 1750717/RS,
TURMA, julgado em
DJe
.
5/2/2019,
18/2/2019)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 1.462.348/SC,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
21/5/2019,
de
)
10/6/2019.
O insurgente entende que a perícia no veículo alvejado pelo
disparo na ação delituosa poderia elucidar a materialidade do
crime, diante da negativa de envolvimento. Considera que o
exame pericial poderia ser feito.
Documento eletrônico VDA55902706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:23
Código de Controle do Documento: bbb8f544-41a4-4797-abe6-c62d1451a8ef

Entretanto, de acordo com o julgado ora recorrido, a não
realização da perícia foi justificada pelo depoimento
da testemunha e do próprio réu, que assumiu ser o portador
. De acordo com
da arma apreendida e periciada (fls. 188-195)
essas provas, as instâncias de origem concluíram pela autoria e
pela devida comprovação da materialidade e da autoria do delito
em questão.
Assim,
almejada pela
justificada a não realização da diligência
defesa, não há que se falar nas apontadas ausência de
comprovação de materialidade.
Dessa forma, concluir pela possibilidade de se proceder ao
demandaria o reexame fático-probatório dos
exame pericial
autos, providência obstada pela
.
Súmula n. 7 do STJ

III. Malferimento do
do CPP – não ocorrência
art. 155
Por fim, embora o recorrente alegue que a condenação se deu com
base em elementos colhidos apenas no inquérito, as instâncias
ordinárias destacaram haver testemunhos prestados perante a
autoridade judiciária, a corroborar as provas técnicas
.
acostadas durante a fase inquisitória
Com efeito, o Tribunal de origem mencionou as palavras ditas
pelo próprio insurgente,
, no sentido de que "não
em juízo
obstante tenha negado a prática delitiva, admitiu, por outro lado,
que a arma de fogo, de fato, era sua, exercendo a posse e porte do
artefato bélico em questão" (fl. 281). Além disso, foi feita menção
ao
da
depoimento judicial
testemunha Gileno Ferreira dos
, policial militar que atuou no flagrante, segundo o qual "o
Santos
ofendido [...] confirmou para o depoente que o denunciado era,
sim, um dos quatro elementos que haviam tentado roubá-lo" (fl.
160).
Ainda, ficou devidamente registrado pelo Juízo sentenciante que "
Os depoimentos colhidos tanto na fase administrativa (fls.
) quanto na judicial (fls.
;
) são – todos -,
04/11
159/161 176/181
nesse sentido".
De qualquer forma, rememoro a compreensão do STJ de que,
"Acerca da perícia e dos demais elementos angariados na fase
inquisitorial, não se verifica afronta ao
do CPP, em
art. 155
especial porque os laudos periciais e as provas documentais
são irrepetíveis, e o contraditório é diferido para a fase judicial,
possibilitando à defesa impugnar o seu conteúdo por ocasião da
instrução" (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.245.830/MG,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJEN de
).
9/12/2024.
Documento eletrônico VDA55902706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:23
Código de Controle do Documento: bbb8f544-41a4-4797-abe6-c62d1451a8ef

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser
.
mantida a decisão agravada

Assim, o que se percebe, na verdade, é que a irresignação do embargante
se resume a mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável, não havendo nenhum fundamento que justifique a oposição de
embargos de declaração.
À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA55902706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:23
Código de Controle do Documento: bbb8f544-41a4-4797-abe6-c62d1451a8ef

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2022/0035989-8
AREsp 2.063.882 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001902720108020051 0000190272010802005150000 05110001905
1902720108020051 190272010802005150000 5110001905
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ERASMO FELIPE DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ERASMO FELIPE DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542524155881380380221@
2022/0035989-8 - AREsp 2063882 Petição : 2026/0021291-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:09
Código de Controle do Documento: E945593C-FF46-4DE8-892D-F9B9D58B2E1C